Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DETERMINADA. O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Considerando que a decisão vergastada, ao determinar a apuração do valor devido, observou as diretrizes da sentença, esta deve ser mantida. Não prevalece a tese de corrosão do valor exequendo no decorrer do tempo se o título judicial e a decisão recorrida determinou a correção monetária das parcelas devidas.